Tribunal: STF
Processo: ARE 1349836
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. LEI DISTRITAL 6.523/2020. AFASTADA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS NA LEI 5.008/2012. DESCUMPRIMENTO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Apelação contra sentença que deu parcial provimento ao pedido autoral, nos autos da ação declaratória com obrigação de fazer cumulada com cobrança. 1.1. Nesta sede, o Distrito Federal requer a suspensão do feito, em decorrência da edição da Lei nº 6.523/2020, argumentando que é possível que o feito perca seu objeto. 1.2. No mérito, alega que os artigos 2º da Lei 5.008/2012 e 3º da lei 5.249/2013 extinguiram e transformaram a GATA em VPNI, não podendo tal parcela ser incorporada ao vencimento básico do servidor. 



    2. Do pedido de suspensão. 2.1. A ação em análise é anterior à Lei 6.523/2020 e o normativo não aborda especificamente pagamentos retroativos, de modo que não é possível a suspensão do processo com fundamento nesta lei. 



    3. Consoante evolução legislativa (Lei nº 3.320/2004, Lei nº 4.013/2007, Lei nº 4.440/2009 e Lei nº 5.008/2012), em 2009 se iniciou processo de incorporação gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA ao vencimento básico dos servidores, por meio da redução do percentual da gratificação e aumento do vencimento básico. 3.1. Nos termos da Lei Distrital nº 5.008/2012, essa incorporação teve o seu fim previsto para 01/09/2015, momento em que ocorreu a incorporação completa da GATA ao vencimento básico. 3.2. Dessa forma, o demandado descumpriu a determinação contida na Lei 5.008/2012, ao deixar de implementar a extinção da gratificação e de incorporá-la ao vencimento básico. 3.3. A ausência de dotação orçamentária, por si só, não é justificativa aceitável para exonerar o ente federado do dever de implementar o reajuste, porquanto importa em violação ao princípio da legalidade estrita e submete a execução da Lei à discricionariedade do gestor público. 3.4. Não se vislumbra violação aos princípios da legalidade ou da separação dos poderes, tampouco à Súmula 37 do STF, quando o benefício pleiteado tem previsão legal. 3.5. Jurisprudência: “(...)3. O reajuste de vencimentos promovido pela Lei nº 5.008/2012, por meio da extinção gradual da GATA, constitui direito subjetivo do servidor, não podendo o Distrito Federal furtar-se ao cumprimento da lei, sob alegação de inexistência de dotação orçamentária. Tal orientação é pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. (...)” (07033596120188070018, Relator: Cesar Loyola, 2ª Turma Cível, DJe: 18/11/2020). 



    4. Recurso improvido.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, b e d, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 169, § 1º, da CF, bem como ao Tema 864 decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).



     O recurso extraordinário não pode ser provido, tendo em vista que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 1.201.975, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ARE 1.236.483-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 822.356-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, ARE 1.297.193-AgR, Ministro Presidente.



    A peça recursal não aponta, de forma clara e concreta, as razões pelas quais seria cabível a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, b, da Constituição, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF .



    O enquadramento do recurso na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, da CF exige a demonstração de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal (RE 927.274-AgR, Rel. Min. Edson Fachin), situação que também não ocorre no caso.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília,1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator